Tribunal: TJSP
Processo: 2022228-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Exceção de pré-executividade – Alegação de nulidade de citação por hora certa – Descabimento – Suspeita de ocultação devidamente certificada nos autos – Fé pública que goza a certidão expedida pelo oficial de justiça – Nomeação de curadora especial – Parte que compareceu espontaneamente nos autos, suprindo-se eventual irregularidade da citação – Precedentes

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Exceção de pré-executividade – Alegação de nulidade de citação por hora certa – Descabimento – Suspeita de ocultação devidamente certificada nos autos – Fé pública que goza a certidão expedida pelo oficial de justiça – Nomeação de curadora especial – Parte que compareceu espontaneamente nos autos, suprindo-se eventual irregularidade da citação – Precedentes jurisprudenciais – Excesso de execução – Impossibilidade de se discutir no curso do processo questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão (arts. 507 e 508 do CPC) – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332013
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2022228-37.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante RENATA
MARIA XAVIER MARTINS, é agravado CONDOMINIO EDIFICIO SAINT REGIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022228-37.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 38866
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2022228-37.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGVTE.: RENATA MARIA XAVIER MARTINS
AGVDO.: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SAINT REGIS
AGRAVO DE INSTRUMENTO Exceção de pré-executividade
Alegação de nulidade de citação por hora certa Descabimento
Suspeita de ocultação devidamente certificada nos autos Fé
pública que goza a certidão expedida pelo oficial de justiça
Nomeação de curadora especial
Parte que compareceu
espontaneamente nos autos, suprindo-se eventual irregularidade da
citação Precedentes jurisprudenciais Excesso de execução
Impossibilidade de se discutir no curso do processo questões já
decididas a cujo respeito se operou a preclusão (arts. 507 e 508 do
CPC) Decisão mantida Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado por Renata Maria Xavier
Martins contra a r. decisão do Magistrado digitalizada a pág. 482/483 que, nos
autos da ação de despejo c.c cobrança ajuizada por Condomínio Edifício Saint
Regis, em fase de cumprimento de sentença (R$ 172.950,84 abril/2020, págs.
534/535), rejeitou a exceção de pré-executividade intentada pela agravante, com
pretensão de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
Aduz a agravante, em síntese, a existência de nulidade na
citação por hora certa, pois a pessoa quem recebeu o mandado não seria a
mesma que foi intimada pelo sr. Oficial de justiça; ilegalidade quanto ao
reconhecimento da revelia, diante da ausência de nomeação de curador especial,
configurando-se violação ao contraditório e ampla defesa. Propugna que, em se
tratando de nulidade absoluta, não há que se falar em preclusão da matéria; que
as pessoas informadas no mandado de citação não são vizinhas, tampouco
conhecidas da agravante. Aduz que a intenção da agravada não era realizar
contrato de locação com a agravante, mas sim com empresa denominada 4Law
Restaurante Bar e Franquia LTDA, requerendo, nesse sentido, a anulação do
negócio jurídico por dolo; que inexiste a numeração do imóvel especificada no
contrato de locação onde houve cumprimento do mandado de despejo. Por
último, propugna excesso de execução, pois a agravada teria incluído aluguel de
período anterior a locação; que é incabível a incidência da multa rescisória, eis
que desacordo com a Lei de locação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022228-37.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Concedido parcial efeito suspensivo no impedimento ocasional do
relator prevento (pág. 486), a parte agravada deixou de ofertar contraminuta,
conforme certificado a pág. 491
Com efeito, denota-se o comparecimento espontâneo da parte,
devidamente representada por seu patrono, em 30.05.2017, oportunidade em que
se insurgiu exclusivamente acerca dos valores bloqueado em sua conta bancária
(págs. 57/60).
Por conseguinte, a respeito das nulidades processuais apontadas
pela agravante, denota-se que a parte inequivocamente tomou ciência dos atos e
termos processuais, inclusive quanto à subsequente penhora dos direitos do
imóvel matriculado sob o n. 348.630 (pág. 135 dos autos de origem), com a
nomeação do perito judicial e depósito dos honorários pelo exequente (pág. 154).
Ora, após praticamente 2 anos e meio, especificamente em
10.10.2019, a executada manejou a presente exceção de pré-executividade, o
que não deve prosperar, inclusive porque a suposta nulidade dos atos deveria ser
alegada na primeira oportunidade em que coube falar nos autos (art. 278 do
CPC)
Sem prejuízo disso, denota-se que o sr. oficial de justiça
compareceu no endereço em que a agravante reside, vale dizer, rua Itapumirim,
88, apto. 21, Panamby, São Paulo-SP, justificando-se a suspeita de ocultação e a
consequente citação por hora certa, porque, embora recepcionado por
funcionário da portaria do edifício (Sr. Edinaldo), compareceu no local reiteradas
vezes e em horários diversos, inclusive em fins de semana, não logrando êxito
em encontrar a ré (pág. 125).
Desta feita, não se vislumbra qualquer nulidade na citação que,
ao revés, atendeu a todos os requisitos previstos pela legislação processual
vigente, inclusive diante da fé pública que goza a certidão expedida pelo sr.
Oficial de Justiça, não sendo suficiente para elidir tal presunção a mera alegação
da parte de desconhecimento das pessoas intimadas, o que vale também em
relação ao próprio despejo do imóvel, regularmente certificado e efetivado no
endereço do contrato objeto da presente lide (págs. 64/76 e 148).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022228-37.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Por seu turno, mesmo que não houvesse a nomeação de curador
especial (art. 72, II, do CPC), é cediço que “o comparecimento espontâneo do réu
ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação”, conforme preconiza o
art. 239, §1o, do CPC.
Nesse sentido, confira-se entendimento jurisprudencial “AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE.
CITAÇÃO POR HORA CERTA. CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA QUANTO
AO CUMPRIMENTO DOS DITAMES LEGAIS. FÉ PÚBLICA. AGRAVO INTERNO
PROVIDO. 1. Ação de nulidade de citação movida quando ainda em curso o
processo em que alegado o vício da comunicação processual. Possibilidade de
apreciação no curso do processo. Falta de interesse processual. 2. Citação feita
por hora certa efetivada regularmente. Fé pública de que goza a certidão
expedida pelo oficial de justiça. 3. Inviabilidade do revolvimento da matéria fática.
4. Agravo interno provido, para negar provimento ao recurso especial” (STJ, AgInt
no REsp 1514365 / DF, rel. min. Lázaro Guimarães, j. 14.11.2017).
E também, precedentes deste E. TJSP: “AÇÃO DE EXTINÇÃO
DE CONDOMÍNIO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECISÃO QUE
REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE Agravante que pretende a
decretação da nulidade de citação e demais atos posteriores, com a reabertura
de
prazo
para
apresentação
de
contestação

Impossibilidade

O comparecimento espontâneo do executado supre a falta ou a irregularidade
da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de defesa, nos
termos
do
art.
239,
§
1o,
do
CPC/2015

Agravante
que
compareceu espontaneamente nos autos da execução, quando já em vigor o
atual CPC, deixando, todavia, de apresentar contestação, no prazo do art. 335 do
CPC/2015 Prazo de defesa que, inclusive, já havia se esgotado, quando da
interposição deste agravo de instrumento RECURSO DESPROVIDO.” (TJSP,
Agravo de Instrumento n. 2182831-21.2019.8.26.0000, 9a Câmara de Direito
Privado, rel. Angela Lopes, j. 04.02.2020)
“Agravo de Instrumento. Cobrança de Condomínio. Cumprimento
de
sentença. Exceção
de
pré-executividade.
Rejeição.
Alegação
de nulidade da citação por edital. Impossibilidade. Expedição de ofícios para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022228-37.2020.8.26.0000 -Voto no
5
tentativa de localização de endereço. Esgotados todos os meios
de citação pessoal. Citação editalícia válida. Carta de intimação recebida por
terceiro na fase de cumprimento de sentença. Oferecimento de incidente que
demonstra ciência inequívoca da demanda. Comparecimento espontâneo que
supre eventual ausência de intimação. Excesso de execução. Matéria a ser
discutida em eventual impugnação (art. 525, V, do CPC). Decisão mantida.
Recurso
DESPROVIDO”
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento
n.
2120807-88.2018.8.26.0000, 34a Câmara de Direito Privado, rel. L.G. Costa
Wagner, j. 04.02.2020).
Sem prejuízo disso, embora superadas as matérias da fase de
conhecimento, importante frisar que o contrato de locação comercial objeto da
presente demanda encontra-se regularmente subscrito em nome da agravante,
não havendo qualquer elemento que comprometa a livre manifestação de
vontade das partes envolvidas (págs. 64/76).
No mais, a respeito das questões pertinentes ao excesso de
execução, denota-se que a planilha de cálculo apresentada pelo credor se
resume a mera atualização dos valores expressamente reconhecidos no título
exequendo, vale dizer, o pagamento dos aluguéis em atraso referentes aos
meses vencidos em outubro de 2014 e a partir de janeiro de 2015 até à efetiva
desocupação(11/10/2016), bem como a multa de 10% e de 3 alugueis (págs.
153/155 dos autos principais ).
Desta feita, é de ser mantido o r. decisório de primeiro grau, ao
pontuar que, “diante do comparecimento da executada nos autos às fls.57/60 em
30.05.2017, sem suscitar a nulidade da citação e os vícios no título executivo
judicial, as alegações de erro na citação e de inexistência do contrato de locação
não serão apreciadas, uma vez que importaria em violação ao artigo do Código
de Processo Civil, restando preclusos tais temas.
(...) as alegações intituladas como excesso de execução são, em
verdade, matéria de defesa em fase de conhecimento, uma vez que questionam
os locatícios cobrados e o valor da multa aplicada, assim, este tema também não
será apreciado” (pág. 455/456 dos autos de origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022228-37.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Com efeito, é vedado à parte discutir no curso do processo as
questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, nos termos do art.
507 do CPC. E, o art. 508 do CPC é claro ao dizer que transitada em julgado a
decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelida da todas as alegações
e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do
pedido
Por último, ressalta-se que eventuais recursos protelatórios ou
meramente infundados estarão sujeitos às sanções correlatas.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora